Tribunal: TJPA
Processo: 0808586-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808586-65.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: AGINA MARQUES DOS SANTOS AGUIAR, CHARLES COSTA DA NATIVIDADE, INVASORES DA FAZENDA MARIA BONITA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:AINT-0808856-65.2019.8.14.0000.

AGRAVANTE:AGROPECUARIA STA. BARBARA XINGUARA SA

ADVOGADO: PEDRO BENTES P. NETO – OAB/PA 12.816.

AGRAVADO: AGINA MARQUES DOS S. AGUIAR E OUTROS.

ADVOGADO: JOSE BATISTA G. AFONSO – OAB/PA 10.611.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

______________________________________________________

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR MANIFESTA PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENCA EM SEDE DE 1º GRAU. PERDA DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. INFORMATIVO 573. A COGNIÇÃO EXAURIENTE DA SENTENÇA ABSORVE O ALCANCE SUMÁRIO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, ACARRETANDO A FALTA SUPERVENIENTE DE UM PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA INSURGÊNCIA, QUAL SEJA O INTERESSE RECURSAL, EM SUA FACETA UTILIDADE, POIS NÃO HÁ NADA MAIS ÚTIL A SER DISCUTIDO NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Á UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:AI-0808856-65.2019.8.14.0000.

AGRAVANTE:AGROPECUARIA STA. BARBARA XINGUARA SA

ADVOGADO: PEDRO BENTES P. NETO – OAB/PA 12.816.

AGRAVADO: AGINA MARQUES DOS S. AGUIAR E OUTROS.

ADVOGADO: JOSE BATISTA G. AFONSO – OAB/PA 10.611.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

________________________________________________

R E L A T O R I O

Cuida-se de
agravo de interno interposto por
AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A
contra decisão monocrática ID 3608624 prolatada nestes autos, a qual julgou prejudicado o julgamento do agravo de instrumento ajuizado pela ora recorrente

contra
decisão proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agraria Cível da Comarca de Marabá, nos autos de
ação de reintegração de posse
(Processo nº.0004816-65.2008.814.0028) que impôs condições para o cumprimento da ordem de reintegração determinada na origem.

Em um primeiro momento, o ora recorrente s
ustentou, em razões de agravo de instrumento que, o juízo de origem, ao determinar a ordem de reintegração do imóvel, condicionou seu cumprimento à apresentação pelo Prefeito de Eldorado dos Carajás-PA de “plano de realojamento das famílias”, bem como relatório em relação à população vulnerável existente na área, medida que na prática, gera indevido atraso e insegurança jurídica à empresa e a todo o Poder Judiciário.

Argumentou que a decisão recorrida retira a eficácia da decisão liminar de reintegração de posse expedida em 2008 e, portanto, viola o princípio da efetividade da execução.

Pontuou que a estipulação desta condição sem previsão legal, equivale à julgamento
extrapetita
, pois em momento algum, esse ponto foi colocado pelas partes, em nítida violação ao princípio da congruência.

Por todo o exposto, requereu em sede liminar, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo para sustar a decisão recorrida, a fim de ser autorizada a ordem de reintegração de posse, independentemente da elaboração de plano de realojamento das famílias e relatório em relação à população vulnerável pelo Prefeito Municipal de Eldorado dos Carajás/PA e, no final, a confirmação da liminar requerida em julgamento do mérito recursal.

Após os autos vieram conclusos à minha relatoria.

Compulsando o Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA de 1º Grau, verificou-se que o feito de Ação de Reintegração de Posse (Processo nº. 0004816-65.2008.8.14.0028) foi sentenciado em 17 de fevereiro de 2020.

Decisão internamente agravada julgando prejudicado recurso de agravo de instrumento pela perda de objeto (ID 3608624).

Agravo interno interposto pela recorrente

(ID 3746530).

Em razões de agravo interno, a recorrente alegou, em síntese, que não houve qualquer mudança no cenário fático e que ainda possui interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento,
pois a execução da ordem de reintegração de posse pretendida deve ocorrer sem qualquer condição, especialmente porque não dependeria do arbítrio do Prefeito Municipal, que sequer faz parte do processo.

Ao final, superada a fase de retratação, pugnou pela inclusão na pauta de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o fito de reformar a decisão agravada que julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 4057043).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Adianto, com as devidas vênias a posicionamentos diversos, que o presente agravo de instrumento não merece conhecimento.

Trata-se de hipótese específica de interposição de agravo de instrumento contra decisão de deferimento de antecipação de tutela, caso em que a prolação de sentença meritória implicou na perda do objeto do recurso manejado em virtude da superveniente perda do interesse recursal.

Na espécie, noto que a sentença de procedência do pleito nas exatas balizas da exordial proferida nos autos de primeiro grau, importou no completo esvaziamento do objeto da espécie recursal interposta, pois substituiu a decisão concessiva da tutela de urgência exarada na origem.

Acerca da matéria, o STJ no informativo de jurisprudência nº 573 de 2015 firmou entendimento de que:

“(...) na específica hipótese de interposição de agravo contra decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela, vislumbra-se que
a prolatação de sentença meritória implicará a perda do objeto do agravo de instrumento
, em virtude da
superveniente perda do interesse recursal
. Isso porque a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão concessiva da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a execução provisória do julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o qual dispõe que: "Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de revogar a decisão concessiva de antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Portanto, a
superveniência da sentença de mérito ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida antecipatória
. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015. (...)”

É dizer, a superveniência da sentença produz uma realidade processual de maior amplitude em relação à considerada no momento da interposição do agravo de instrumento pela ora recorrente.

Em outras palavras, a sentença definitiva prolatada na origem impõe uma alteração do campo argumentativo, exigindo-se que o exame das questões articuladas pelo agravante se realize à luz de um cenário processual não coincidente com o inicialmente impugnado via recurso, circunstância esta que, a meu ver, legitima a valoração no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento pela perda do objeto, nos termos do art.932, III, do CPC.

Em suma, não procedem as alegações veiculadas em razões recursais, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão monocrática ID 3608624 em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021